Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-21.2013.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001751-21.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 430.108.811-34 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), VALERIA LEMELLE XAVIER - CPF: 899.460.147-34 (VÍTIMA), ROSIMAR GONCALVES GUIMARAES DE JESUS - CPF: 604.442.741-20 (VÍTIMA), Jorgina Pereira da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 786.884.851-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO -

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AUMENTAR A PENA-BASE, TENTATIVA ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS) TERÇOS) OU 1⁄2 (METADE) E JUS AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E REGIME SEMIABERTO – CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DEPRECIAÇÕES JUSTIFICADAS - JULGADOS DO STJ - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA - TENTATIVA -
PATAMAR REDUTOR DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADO - ACÓRDÃO DO TJMT -
PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR E PENA.

O c. STJ
“possui entendimento pacificado no sentido de ser possível a valoração negativa da culpabilidade quando da primeira fase de aplicação da pena pelo fato de o agente ocupar cargo de servidor da segurança pública, in casu, policial militar, quando da prática delitiva”
(AgRg no AREsp 1436594/SC).

A
incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas
“como circunstância judicial, sem ensejar bis in idem”
(STJ, AgRg no HC 678.566/ES).

No homicídio tentado,
“a provocação de lesões corporais (tentativa cruenta), mormente quando graves, autoriza a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena
” (STJ, AgRg no REsp 1925430/MS).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicias negativa (STJ, HC nº 532.902/PE).

O inter criminis percorrido [disparo em órgãos letais - pulmão, diafragma, fígado e coluna vertebral - e debilidade/cicatrizes permanentes] justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000).

A pena superior a 10 (dez) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado,
“nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal”
(STJ, HC nº 525.846/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001751-21.2013.8.11.0087 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): LOURIVAL DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LOURIVAL DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri nos autos de ação penal (NU 0001751-21.2013.8.11.0087; Código 85801), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 109770525 – fls. 267/270).

O apelante sustenta que: 1)
“os fundamentos utilizados para aumentar pena-base são inidôneos”;
2) a tentativa ensejaria a redução da pena no patamar de 2/3 (dois) terços) ou 1⁄2 (metade), em razão do
iter criminis
percorrido; 3) reduzida a pena, faria jus ao regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 109770525).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo provimento parcial do apelo
“para que seja excluída a circunstância judicial dos motivos do crime, na definição da pena-base”
(ID 109770546).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 121, § 2°, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP - Irresignação defensiva - Pugna pela fixação da penabase no mínimo legal, bem como a aplicação da fração de 2/3 para a minorante da tentativa - Pleitos improcedentes - Pena devidamente aplicada - A existência de apenas uma circunstância desfavorável já basta para a elevação do patamar da pena-base - Fundamentação idônea - Quantum da tentativa - Inviabilidade de aumento - Necessária a observância do iter criminis percorrido pelo agente - Quanto mais próximo da consumação do delito, menor o percentual da diminuição de pena – Pelo desprovimento.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 111607497)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 06 de setembro de 2012, por volta das 15h08min, no Posto de Saúde Santa Maria, localizado na Av. Curitiba, anexo à Prefeitura Municipal, Bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte - MT, LORIVAL DE OLIVEIRA, com manifesto animus necandi, impelido por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Valéria Lemelle Xavier, somente não provocando a morte da vítima em razão de circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Ante o exposto, denuncio LORIVAL DE OLIVEIRA como incurso no artigo 121, § 2°, incisos II e IV cc. o artigo 14, II; artigo 129, § 6° e artigo 147, todos do Código Penal, aplicando-se a regra contida no artigo 69 e 70 do referido Codex” [...].
”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça – ID 109770521)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Diante disso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, JULGANDO EXTINTA a punibilidade do réu Lourival de Oliveira, qualificado nos autos, em relação ao fato praticado em face da vítima ROSIMAR GONÇALVES GUIMARUS, tipificado, em tese, no artigo 129, §6°, do Código Penal, e, atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO-0 nas sanções do artigo 121, §2°, II e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal em relação ao fato praticado contra a vítima VALÉRIA LEMELLE XAVIER. [...]

A culpabilidade é elevada. O condenado era agente das forças de segurança pública, treinado e armado pelo Estado de Mato Grosso para proteger e servir a população. Apesar disso, utilizou-se de sua prerrogativa legal de portar arma de fogo para desferir um tiro contra a vítima e fazer justiça com as próprias mãos. A culpabilidade, portanto, desborda da normalidade e enseja aumento da pena base. O réu não registra antecedentes criminais aptos a ensejar o aumento da pena. Sua conduta social é escorreita, não havendo qualquer mácula digna de registro. A personalidade, em face da ausência do estudo específico nos autos, também é considerada favorável. Quanto aos motivos do crime tendo sido reconhecido pelo Conselho de Sentença a motivação fútil, em razão da pratica do fato vinculada a uma banal controvérsia médico-paciente, é de se recrudescer a pena-base. No tocante às circunstâncias apesar de graves, não cabem ser negativamente valoradas em desfavor do acusado em razão de sua imbricação com a culpabilidade, com a motivação e com a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença. Apesar da neutralidade das circunstâncias nesta fase, registro que a situação vivenciada pelo condenado, nos moldes em que por si narrada, se verdadeira, evidentemente causa aborrecimento e irritação a qualquer cidadão. Pessoas em situação de doença naturalmente encontram-se em estado de angústia e anseiam pelo pronto atendimento médico. No entanto, ainda que se tenha por verdade que a médica-vítima se negou a atendê-lo prontamente ou o tenha atendido com indelicadeza, excessiva firmeza ou rudeza, isso em hipótese alguma justificaria o fato do réu ter desferido um tiro de arma de fogo contra as costas da médica. Admitir isso seria o mesmo que negar validade a todo ordenamento jurídico e admitir a barbárie e a selvageria. As consequências do crime são graves e
ensejam o recrudescimento da pena. Ao que se tem comprovado nos autos, a vítima não só sofreu sério risco de morte, como também foi compelida a deixar o Município onde laborava e ainda passar por longos tratamentos de saúde, não se tendo notícia nos autos do pleno recobro da capacidade laborativa e de seu pleno convalescimento. Ao contrário, há laudo indicando lesões permanentes na coluna cervical, com debilidade para atividades físicas em caráter duradouro. Desta feita, as consequências são graves e exigem o aumento da pena. Apesar das alegações defensivas, não é possível reconhecer que o comportamento da vítima tenha contribuído decisivamente para a consecução do crime. Afronta, por demasiado, qualquer senso de justiça que uma discussão banal acerca de fornecimento ou não de declaração de comparecimento a posto de saúde ou fornecimento de atestado médico dê ensejo ao comportamento levado a efeito pelo condenado. O fato deduzido pela defesa no sentido de que a vítima tinha histórico de ser grosseira e tratar mal seus pacientes, apesar de não amplamente comprovado, em hipótese alguma, numa sociedade que se diz civilizada e se submete aos estreitos limites da lei, poderia justificar, ou mesmo explicar, o fato praticado pelo condenado. Assim, valoro o comportamento da vítima de forma neutra.

Deste modo, sendo o intervalo móvel da pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, uma vez que a pena mínima do crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) e a máxima 30 (trinta) anos de reclusão, cada uma das 8 (oito) circunstâncias judiciais equivale a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Havendo, como há, 3 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade, os motivos e as consequências, a pena base é de ser fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, fixando-a, nesta fase, em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Tendo em vista a prática do crime ter se dado na forma tentada, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, há de aplicar o disposto no art. 14, II, do Código Penal. Assim, como a tentativa se deu de forma cruenta, tendo a perfuração atingido seus órgãos vitais (pulmão), além da coluna vertebral, diafragma e fígado, sendo submetida a inúmeros procedimentos cirúrgicos, conforme demonstra o exame de corpo de delito de fls. 75, dentre eles laparotomia, drenagem bilateral de tórax e cirurgia para fixação de lesão de coluna, resultando inclusive as lesões em debilidade permanente na coluna a impedir atividades físicas esportivas, bem como em deformidade permanente consistente em cicatrizes cirúrgicas, a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço).

Assim, encerrada a dosimetria fica fixada de forma definitiva a pena em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. [...]

Tendo em vista o montante da pena aplicado e o não atendimento do requisito constante do inciso I do art. 44, do Código Penal, incabível falar em substituição por restritiva de direitos. [...]

Nos termos dos artigos 33, §2°, ‘b’, fixo o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena [
...].”
(Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 109770525 - fls. 267/270)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, qual seja o fato de que o apelante, à época 6.9.2012, exercia função de policial militar e
“utilizou-se de sua prerrogativa legal de portar arma de fogo para desferir um tiro contra a vítima”.

Para o caso, aplicavel o seguinte julgado do c. STJ:

“Este Tribunal Superior possui entendimento pacificado no sentido de ser possível a valoração negativa da culpabilidade quando da primeira fase de aplicação da pena pelo fato de o agente ocupar cargo de servidor da segurança pública, in casu, policial militar, quando da prática delitiva.”
(AgRg no AREsp 1436594/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 28.10.2019)

Em sua vez, a
incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas
“como circunstância judicial, sem ensejar bis in idem”
(STJ, AgRg no HC 678.566/ES - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 3.11.2021).

Outrossim, foram utilizados dados concretos para justificar a das consequências do crime [“
lesões permanentes na coluna cervical, com debilidade para atividades físicas em caráter duradouro’
],
“particularidades que, de fato, se revelam aptas a caracterizar maior gravidade do delito, para fins de individualização da pena” (STJ, AgRg no AREsp 1881761/CE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2021).

No homicídio tentado,
“a provocação de lesões corporais (tentativa cruenta), mormente quando graves, autoriza a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena
” (STJ, AgRg no REsp 1925430/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2021).

Sobre a fração, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC nº 532.902/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), cujo patamar está em consonância com diretriz jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 370.184/RS - Relator: Min.

Felix Fischer -22.5.2017; AgRg no HC 658.156/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.5.2021).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser redefinida para 15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

O Juiz-Presidente reduziu a pena, pela incidência da tentativa (CP, art. 14, II), em 1/3 (um terço).

No caso,
a vítima [Valéria Lemelle Xavier] não foi ouvida na audiência de instrução ou na sessão plenária, “
não se tendo notícia nos autos do pleno recobro da capacidade laborativa e de seu pleno convalescimento”,
conforme pontuado pelo Juiz-Presidente, na sentença
(Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 109770525 - fls. 267/270).

Todavia, a
ofensa física decorrente do disparo de arma de fogo desferido pelo apelante causou lesões no pulmão, diafragma, fígado e coluna vertebral, tendo a vítima Valéria Lemelle Xavier sido submetida a procedimentos cirúrgicos [laparotomia, drenagem bilateral de tórax e cirurgia para fixação de lesão de coluna], que resultaram debilidade permanente na coluna
“para atividades físicas esportivas”
e
“cicatrizes cirúrgicas”
, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 109770522).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“os elementos probatórios coligidos ao feito evidenciam o iter criminis percorrido pelo apelante se deu próximo à sua integralidade, tendo em vista que o apelante efetuou vários disparos contra a vítima e as lesões causadas (fls. 84/86), bem como o resultado não se consumou devido ao rápido atendimento, impedindo-o assim de efetuar o seu intento consumativo
” (João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 111607497).

O
iter criminis
percorrido [disparo em órgãos letais - pulmão, diafragma, fígado e coluna vertebral - e debilidade/cicatrizes permanentes] justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.10.2019). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021).

Nesse quadro, totaliza-se a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena superior a 10 (dez) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam, “
nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal
” (STJ, HC nº 525.846/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 12.11.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022